Tribunal: TJBA
Processo: 8146934-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146934-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URANIA PEREIRA ROSA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Contratação de serviço de telefonia. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Contratação comprovada. Incumbe à operadora a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação pelo consumidor, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome. A operadora demonstrou, mediante apresentação de histórico de uso das linhas contratadas e faturas correspondentes ao débito, a existência de relação jurídica válida entre as partes e a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O conjunto probatório dos autos evidencia a regularidade da contratação do plano de telefonia e o inadimplemento das faturas pela apelante, afastando a alegação de inscrição indevida. A ausência de contrato físico assinado não afasta, por si só, a validade da relação contratual, sendo admissível a comprovação da contratação por outros meios de prova, como registros sistêmicos, faturas e histórico de consumo, conforme precedentes desta Corte. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo e de contratação regular, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.
Sentença mantida. Apelação Improvida.